Tribunal: TJBA
Processo: 0096543-53.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0096543-53.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE AUGUSTO LOURENCO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LEONEL WALLAU NORONHA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ORLANDO ISAAC KALIL FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa (
art
. 485, III, do CPC), em ação
revisional
distribuída no ano 2000. O juízo de origem fundamentou a decisão na suposta inércia da parte autora em regularizar sua representação processual após a saída de um de seus patronos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se: (i) a subsistência de mandato hígido de
coadvogado
afasta a necessidade de nova constituição de patrono; (
ii
) a pendência de requerimentos probatórios não apreciados obsta a caracterização do abandono; e (
iii
) a omissão de advogado cadastrado nas publicações gera nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção por abandono pressupõe a desídia absoluta do autor. No caso, subsiste mandato hígido em favor de
coadvogado
(Dr. Leonel
Wall
au
Noronha), com atuação comprovada desde 2016, inclusive com presença em audiência de conciliação.

Segundo o art. 112, § 2º, do CPC, a saída de um dos procuradores não gera vacância da representação se o mandante continua assistido por outro advogado constituído. É equivocado o comando de regularização da representação quando o patrono remanescente está habilitado e ativo.

As intimações para impulso do feito devem ser dirigidas ao advogado cadastrado no sistema (art. 272, § 2º, do CPC). A intimação pessoal baseada na falsa premissa de ausência de defesa técnica configura cerceamento de defesa e
error
in procedendo
.

Não há inércia da parte quando existem petições pendentes de apreciação judicial (exibição de documentos e perícia). O princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC) e o dever de cooperação (art. 6º, CPC) impedem a extinção enquanto o Judiciário não se manifesta sobre pleitos instrutórios.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução.

Tese de julgamento:

A existência de
coadvogado
com mandato hígido afasta a necessidade de intimação pessoal para regularização de representação.

Pedido de prova não apreciado impede a caracterização de abandono da causa, por configurar ausência de impulso oficial.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 4º, 6º, 112, § 2º, 272, § 2º e 485, III.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0096543-53.2000.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes JOSÉ AUGUSTO LOURENÇO DE CARVALHO e DONAFLOR AGROINDUSTRIAL LTDA. e
como Apelado
o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)